Tribunal: TJMT
Processo: 1009778-36.2021.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009778-36.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Autorização para Impressão de Documentos Fiscais - AIDF, Abuso de Poder, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), S.M. TAVARES - ME - CNPJ: 22.755.792/0001-47 (EMBARGADO), ELISANDRO NUNES BUENO - CPF: 856.838.501-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS DO CONTRIBUINTE –
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – SEGURANÇA CONCEDIDA
– ALEGADO VÍCIO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – VIA INADEQUADA – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, vícios estes não identificados no acórdão embargado.

2. Se a matéria sobre a qual o embargante alega não ter sido enfrentada foi, em verdade, devidamente analisada e fundamentada no acórdão embargado,
este recurso não deve ser acolhido, uma vez que não se presta para a reapreciação de matéria já discutida.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso

contra acórdão desta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do mandado de segurança nº 1009778-36.2021.811.0041, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, concedendo a ordem pretendida, que objetivava a imediata reativação dos credenciamentos de emissão de nota fiscal eletrônica da impetrante
S. M. Tavares – ME
.

O embargante alega, em síntese, a existência de vício no acórdão embargado, ao argumento de que não enfrentou questão fundamental ao exame da matéria, uma vez que a suspensão da emissão de nota fiscal eletrônica não inviabiliza as operações da empresa.

Assevera que
“a empresa enquadrada no regime especial de fiscalização
pode perfeitamente emitir documentação fiscal avulsa nas unidades de atendimento da SEFAZ (Postos Fiscais)
”
razão pela qual
“a suspensão de emissão de nota fiscal eletrônica não impossibilita o exercício das atividades do contribuinte.”

Enfatiza que
“ainda que se entenda pela impossibilidade de suspensão da inscrição do contribuinte, o mesmo não ocorre com a suspensão de emissão de nota fiscal eletrônica, sobretudo diante das irregularidades apontadas pelo fisco. Como visto, em substituição da documentação eletrônica o contribuinte pode emitir documentação avulsa e assim exercer suas atividades.”

Com essas considerações, requer o provimento destes embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para sanar o vício em questão e, assim, reformar a sentença e denegar a segurança.

Sem contrarrazões (Id. 134716654).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
dos
embargos de declaração opostos.

Conforme relatado,
cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso

contra acórdão desta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do mandado de segurança nº 1009778-36.2021.811.0041, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, concedendo a ordem pretendida, que objetivava a imediata reativação dos credenciamentos de emissão de nota fiscal eletrônica da impetrante
S. M. Tavares – ME
.

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade, ou, ainda, erro material na decisão recorrida. Veja-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”.

O manuseio do aludido instrumento recursal não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões já dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados mediante a simples interposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes. Tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Feitas as considerações encimadas, verifico que não há, na decisão impugnada, qualquer omissão na análise dos argumentos lançados pelo embargante,
a qual, em verdade, pretende rediscutir a matéria já apreciada por este Colegiado, o que se mostra inadmissível em sede de embargos de declaração.

Aliás, a par dos fundamentos articulados pelo embargante, observa-se o nítido intento do peticionário em contestar a higidez da decisão, uma vez que, além de não apontar qual seria a suposta omissão do acórdão, revolva argumentos que já foram expostos no recurso de apelação.

Ao contrário do entendimento defendido pelo embargante, o julgado não deixou de enfrentar questões relevantes ao exame da matéria, ao passo que analisou adequadamente os fatos e fundamentos expostos no recurso de apelação,
sendo evidente que o embargante não está de acordo com o entendimento adotado e se utiliza da via inadequada para se insurgir.

Deveras, quanto à matéria exposta pelo recorrente, o acórdão foi claro e preciso ao estabelecer que
a proibição de emissão de Nota Fiscal eletrônica configura sanção política, uma vez que obsta o livre exercício de atividade econômica, a livre iniciativa, além de malferir o direito de atuar no mercado, violando os artigos 1º, inciso IV, e artigo 170, ambos da Constituição Federal. Vejamos:

Preambularmente, cumpre ressaltar que a proibição de emissão de Nota Fiscal eletrônica configura sanção política, uma vez que obsta o livre exercício de atividade econômica, livre iniciativa, além de malferir o direito de atuar no mercado, violando os artigos 1º, inciso IV, e artigo 170, ambos da Constituição Federal, como transcrevo: (...)

Ademais, saliento que o fato de o contribuinte se encontrar inadimplente não pode servir de fundamento para suspender a emissão de Nota Fiscal Eletrônica, sob pena de impedir o exercício regular de sua atividade empresarial. (...)

Desta forma, viola direto líquido e certo do impetrante, como também ofende princípios constitucionalmente garantidos, a aplicação de penalidade máxima como forma de coação ao cumprimento de obrigações tributárias.

Ressalto que a presente decisão não afronta a atividade própria do fisco estadual, pois não isenta o impetrante ao pagamento do imposto devido, mas tão somente regula a permissão de emissão de Notas Fiscais.

Com efeito, como bem salientado pelo magistrado de origem, a negativa de emissão de notas fiscais eletrônicas, em caso de existência de pendência de débito relativo a imposto, traduz-se em abusividade, implicando, aparentemente, no desempenho da atividade econômica, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.”
(Id. 130882156).

O entendimento adotado no acórdão embargado está na linha da jurisprudência deste Sodalício:

“REEXAME DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA –
PROIBIÇÃO DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS EM RAZÃO DE DÉBITO PENDENTE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – MEIO COERCITIVO PARA COBRANÇA DE TRIBUTOS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA POR OUTROS MEIOS
– SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.
A proibição do contribuinte-empresário de emitir nota fiscal eletrônica (NF-e) em razão de débitos pendentes oriundos do não recolhimento do ISSQN configura meio coercitivo de exigência de pagamento de tributos e viola o princípio do livre exercício da atividade econômica (artigo 170 da Constituição Federal), porquanto a Administração dispõe de outros meios administrativos e judiciais para cobrança de seus tributos
.

Sentença ratificada.”
(TJMT, N.U 1004125-29.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2021, Publicado no DJE 07/07/2021) [Destaquei].

“REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA —
PROIBIÇÃO DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA — EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS PARA LIBERAÇÃO DA RESTRIÇÃO — INADMISSIBILIDADE — ILEGALIDADE
— CONSTATAÇÃO.
Não é lícito à Administração proceder à proibição de emissão de nota fiscal eletrônica como meio coercitivo de cobrança de tributos, porquanto, importa em restrição ao livre exercício de atividade econômica ou profissional
. Sentença ratificada.”
(TJMT, N.U 0037914-70.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/04/2021, Publicado no DJE 05/05/2021) [Destaquei].

Logo, no caso em apreço, é clara a insatisfação com o resultado do julgamento Colegiado, de modo que o embargante tem doravante todos os mecanismos recursais na tentativa de fazer prevalecer a sua tese, a exceção dos presentes embargos de declaração, haja vista que neles, ausente a finalidade a que se destinam, não podem servir, de modo algum, para discussões que excedem as previsões contidas nos incisos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, considerando que esta Câmara analisou adequadamente todas as questões relevantes envolvendo a controvérsia, não há que se falar em omissão do julgado ou qualquer outro vício, sendo necessária a rejeição dos embargos aclaratórios, eis que interpostos visando unicamente a rediscussão da matéria, inviável por esta sede recursal.

Nesse sentido, colaciono julgados deste Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO JUDICIÁRIO – INOCORRÊNCIA – PRISÃO EM FLAGRANTE – INDÍCIOS DA PRÁTICA DO CRIME – POSTERIOR COMPROVAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONCORRÊNCIA PARA INFRAÇÃO PENAL – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – EMBARGOS DO AUTOR REJEITADOS (...) 2.
Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, este recurso não deve ser acolhido, uma vez que não se presta para a reapreciação de matéria já discutida
. (...)
(TJMT, N.U 0038624-95.2012.8.11.0041, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 15/05/2020) [Destaquei].

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE ACIDENTE DE TRABALHO C/C REPARAÇÃO DE DANOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO– VÍCIO NÃO VERIFICADO- PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.
A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese
.”
(TJMT, N.U 1001330-62.2019.8.11.0003, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/06/2021, Publicado no DJE 09/07/2021) [Destaquei].

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração opostos, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022